Tribunal: TJMT
Processo: 1036496-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036496-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JAIR DIAS DE SANTANA - CPF: 850.761.631-34 (APELANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas, que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, fixando saldo devedor em desfavor do autor, ora apelante, no valor de R$ 28.518,35, referente ao financiamento de veículo alienado fiduciariamente e posteriormente vendido em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de nova perícia técnica contábil, pleiteada pelo apelante, frente à discordância com os cálculos homologados pela sentença.

III. Razões de decidir

3. A prestação jurisdicional, ao contrário do alegado, respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois foram oportunizadas ao apelante diversas manifestações sobre os cálculos e sucessivos esclarecimentos prestados pela contadoria judicial.
4. O Juízo de origem atendeu aos pedidos das partes, encaminhando os autos à contadoria por várias vezes, que revisou os valores diante das impugnações e apresentou justificativas técnicas embasadas.
5. A eventual insatisfação com o resultado da perícia oficial não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando não demonstrada a existência de erro técnico relevante ou omissão quanto às premissas fáticas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia contábil quando a parte já teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla participação na elaboração e revisão dos cálculos pela contadoria judicial. 2. A discordância subjetiva do resultado pericial, desacompanhada de vícios técnicos relevantes, não justifica a anulação da sentença.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
JAIR DIAS DE SANTANA

(Id-336384966)
,
insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-336384963, que em sede de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

no. 1036496-65.2024.8.11.0041
, proposta em desfavor de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

(constando AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
com o objetivo de reformar a sentença que homologou as contas prestadas pela instituição financeira em ação de prestação de contas, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida.

Alega a parte autora que firmou com a ré contrato de financiamento no 588198897, no valor de R$ 43.684,72, a ser quitado em 48 prestações mensais de R$ 1.291,21, tendo pago entrada de R$ 12.000,00. Informa que quitou diretamente à instituição financeira o montante de R$ 18.546,57. Em virtude de inadimplência, entregou o veículo financiado de forma espontânea e amigável em 03/01/2024. Contudo, afirma que a instituição financeira deixou de cumprir a obrigação prevista no item 2 do termo de entrega amigável.

Em suas palavras,
“o requerente pagou diretamente à instituição financeira ora requerida o valor total correspondente à R$18.546,57. Alegou que em 03/01/2024 o requerente entregou de forma espontânea e amigável o veículo à instituição financeira, em face da inadimplência, contudo, o requerido deixou de atender ao posto no item 2 do termo de entrega amigável”.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova pericial, apesar de divergências significativas nos valores apresentados pela Contadoria Judicial ao longo da instrução. Inicialmente, o saldo devedor apurado era de R$ 8.248,09 (ID 190556484), depois foi reduzido para R$ 7.398,68 (ID 193614100), e posteriormente elevado para R$ 27.636,07 e, por fim, para R$ 27.972,35 (ID 200152337).

Sustenta ainda que a discrepância nos valores – diferença superior a R$ 20 mil entre dois cálculos – revela a necessidade de análise técnica aprofundada por perito judicial, assegurando o contraditório e a ampla defesa. Transcreve fundamentos constitucionais e do Código de Processo Civil para amparar sua tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, destacando dispositivos como os artigos 5o, inciso LV da CF/88, e artigos 7o, 9o, 10, 139, IX, 370 e 373, §1o do CPC.

Por fim, requer que a apelação seja conhecida e provida, anulando-se a sentença de ID 211992526, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual com nomeação de perito judicial e realização da prova pericial solicitada. Requer ainda a intimação da apelada para apresentar contrarrazões, e a condenação da parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, além das custas e despesas processuais.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Apelada, nas quais em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-336384969.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interpostos contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
,
com o objetivo de reformar a sentença que homologou as contas prestadas pela instituição financeira em ação de prestação de contas, alegando cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida.

Trata-se de ação de exigir contas distribuída em 20/08/2024 onde o Apelante ajuizou ação de prestação de contas alegando ausência de transparência na aplicação do valor da alienação extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente.

O contrato de financiamento celebrado entre as partes, no valor de
R$ 43.684,72
, referente à aquisição de um
veículo Peugeot 208 Active 1.5 Flex 8V 5P, ano 2015/20216
. O financiamento previa pagamento em
48 parcelas
mensais de
R$ 1.291,21
.

Após renegociação do contrato, pelo aditivo no 603673953, o pagamento ficou ajustado em 60 parcelas mensais de R$1.101,27. No entanto diante do inadimplemento, o Apelante entregou o veículo de forma amigável, tendo o veículo sido alienado extrajudicialmente por
R$ 23.900,00
, em
08/02/2024
.

Decorrida a primeira fase da ação de prestação de contas, sobreveio decisão na qual se julgou procedente o pedido, para o fim de condenar a parte contrária a prestar contas, na forma do art. 551 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, com a juntada de documentos e justificativas pertinentes, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários em 10% do valor da causa.

Diante desse cenário a Instituição Financeira procedeu a apresentação das contas, na qual restou apurado um débito perante o Banco Requerido na ordem de
R$ 25.431,31
que atualizado até
10/12/2024
.

Todavia, o Apelante se insurgiu contra o cálculo apresentado pela Apelada, ao argumento de que o saldo devedor era de apenas
R$ 3.813,00
.

Haja vista a divergência, acertadamente conclui o Juízo singular pela realização de perícia contábil a ser apresentada pelo Perito Judicial por meio de laudo técnico.

Procedido aos trabalhos pelo
expert
foi apresentado o saldo devedor no importe de
R$ 8.248,09
. Contudo, o Apelante não satisfeito com o trabalho realizado pelo Contador Judicial, pugnou pela realização de nova atualização pelo setor de contadoria, aduzindo que não fora considerado a atualização dos valores que já haviam sido pagos.

Dentro disso, a contadoria judicial apresentou novos cálculos, com o valor pago pelo autor atualizado, e constatando o saldo devedor do Apelante no valor de
R$ 7.398,68.

Por outro lado, a Apelada questionou que o cálculo apresentado informando que a soma equivocada do valor dado como “Entrada”, esse que totaliza o montante de
R$ 12.000,00
.

Diante dessa nova divergência, os autos foram novamente encaminhados à contadoria judicial, oportunidade em que o técnico contábil reconheceu o equívoco nos cálculos anteriormente apresentados, apresentado o saldo devedor de
R$ 23.872,00
.

Mais uma vez o Apelante questionou os valores apresentados pelo
expert
e requereu nova remessa dos autos para que fosse feito nova elaboração de cálculos. Todavia, sobreveio a nova elaboração da contadoria na qual manteve os cálculos anteriormente apresentados, oportunidade em que o perito respondeu aos questionamentos formulados pelo Recorrente.

O Apelante ainda não concordando com os valores, concluiu o Juízo por mais uma vez remeter os autos a contadoria na qual novamente manteve o débito apurado, todavia, afora atualizado para o valor de
R$ 28.518,35
.

Pela quarta vez o Apelante se insurge quanto aos valores apresentados pelo perito contábil do juízo, tendo o
expert
mais uma vez mantidos os valores e esclarecendo todos os pontos de divergência.

Diante desse cenário é que adveio a sentença que se recorre, na qual homologou os valores calculados pela contadoria judicial, porém no qual o Apelante ainda não concorda.

Feitas essas digressões, no qual restou demonstrado que por reiteradas vezes os autos foram encaminhados ao contador judicial ao qual manteve os valores apresentados, equivocado se faz a alegação de cerceamento de defesa ao qual se insurge o Apelante.

Isso porque o Juízo singular propiciou a ambas as partes a possibilidade de produzir provas, bem como a sentença que se recorre tomou como fundamento o cálculo apresentado pelo perito judicial do juízo, perícia essa alicerçada nas razões e caminho mental que fora percorrido para se chegar aos valores que foram apresentados pelo
expert.

Não se pode deixar de considerar que por quatro vezes o Recorrente impugnou os cálculos que foram apresentados pela contadoria judicial, o que por si só demonstra que não houve cerceamento de defesa, já que teve o Apelante a possibilidade de questionar a forma de elaboração dos cálculos, bem como restou demonstrado pelo contador judicial os esclarecimentos sobre referidos questionamentos.

Como bem afirmado na sentença que se recorre,
verbis:

“A análise técnica realizada pela Contadoria Judicial foi minuciosa e considerou todos os documentos relevantes, incluindo os contratos originais, comprovantes de pagamento e a renegociação realizada entre as partes.

Não vislumbro, portanto, a necessidade de nomeação de perito especializado, como requerido pelo autor, uma vez que a Contadoria Judicial, órgão técnico do Juízo, já realizou análise detalhada e esclareceu adequadamente as questões controvertidas.”

Dentro dessa linha de raciocínio, equivocado se faz a insurgência do Apelante quando ao pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que lhe fora possibilitado todas as formas de questionamentos e esclarecimentos sobre os cálculos apresentados, tendo referidas indagações respondidas pelo perito contábil.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026